Tribunal: TJES
Processo: 5001908-33.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001908-33.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: YAN DOUGLAS GUIMARAES PEREIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001908-33.2023.8.08.0024

RECORRENTE: PICPAY SERVIÇOS S.A.

RECORRIDOS: YAN DOUGLAS GUIMARAES PEREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, os autores relatam que teve seu nome inserido nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito por comando do requerido, em virtude de débito que desconhece. Afirma que, ao entrar em contato com o banco, ele se limitou a responder que as cobranças eram legais. Apesar das tentativas empreendidas a fim de solucionar a questão de forma administrativa, não obteve êxito. Por tais motivos, ajuizou a presente demanda pugnando pela declaração da inexistência dos débitos e da relação jurídica mencionados na petição inicial e pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de 1° grau julgou procedente o pleito autoral:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para o fim de CONFIRMAR E TORNAR DEFINITIVA a medida liminar a seu tempo deferida, bem como DECLARAR a inexistência dos débitos e da relação jurídica mencionados na petição inicial e objetos da presente lide, além de CONDENAR a requerida ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a partir da prolação da sentença.

Nas razões recursais, a parte recorrente alegou exercício regular do seu direito, bem como inexistência do dever de indenizar o Recorrido em danos morais.

Entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços (art. 14, CDC), em decorrência da inscrição indevida do nome dos autores junto aos órgãos de proteção ao crédito. Restou demonstrado nos autos a existência negativação junto ao SERASA, referente a suposta dívida mencionada.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, com fulcro no
ENUNCIADOS Nº 11
– A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA,
nos exatos termos:

“Analisando detidamente os autos, verifico que restou demonstrado pela parte autora a abertura de conta junto à instituição requerida, com a inscrição desabonadora de seu nome em razão de débito vinculado à conta em questão. A requerida, por sua vez, juntou aos autos os documentos fornecidos quando da abertura da conta em nome do autor, restando evidenciada a disparidade entre o documento de identidade do autor (id nº 20986897) e o utilizado para abertura da conta. Assim, fica comprovada a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros junto à ré. Tal fraude, no entanto, não tem o condão de exonerar a ré da responsabilidade pela má prestação de serviços, uma vez que tal ônus não poderia recair sobre o consumidor. Ocorrida qualquer falha neste sentido, haverá, da mesma forma, falha na prestação do serviço, em decorrência do risco inerente à própria atividade que desenvolve, aplicando-se a teoria do risco ao Banco, que aufere os lucros do negócio,
não sendo possível alegar
, sequer, a existência da excludente de responsabilidade presente no art. 14, § 3°, II, do Código de Defesa do Consumidor, eis que sua responsabilidade decorre do risco da própria atividade que exerce”.

Sendo assim, entendo cabível a fixação da indenização por danos morais no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), levando em conta os danos suportados pela consumidora e o caráter punitivo para a prestadora de serviços.

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)